Tribunal: TCU
Processo: 008.668/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Relatório de Levantamento realizado com o objetivo de avaliar o uso de índice multidimensional de pobreza como instrumento de identificação de fragilidades na condução das políticas públicas de combate à pobreza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de levantamento, realizado com o objetivo de avaliar o uso de índice multidimensional de pobreza como instrumento de identificação de fragilidades na condução das políticas públicas de combate à pobreza, potencialmente melhor direcionando as futuras fiscalizações do Tribunal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. autorizar a AudBenefícios a incluir em seus planos de fiscalização, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, as propostas de fiscalizações elencadas na peça 12 deste processo, a qual se classifica como sigilosa, em atenção ao item 119 do Roteiro de Levantamento do TCU, aprovado pela Portaria Segecex 5/2021; 9.2. classificar as demais peças do presente processo, inclusive o relatório de levantamento e este acórdão, como públicos; e 9.4. arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.